Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Recurso conhecido e desprovido.